Tribunal: STF
Processo: Rcl 69709
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fisio Assist Fisioterapia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000828-04.2022.5.17.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestadores de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de sociedade com fisioterapeutas. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



     É verdade que, a teor da tese fixada no Tema 725, de repercussão geral, do STF, "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Não obstante, entendo que em situações como a dos autos, é indispensável a análise dos elementos que gravitam em torno da relação jurídica estatuída.



    E, no caso, o exame dos elementos de prova produzidos impõe reconhecer que a questão não se amolda ao Tema 725, pois, como bem ressaltou a Desembargadora Relatora em seu voto, a constituição de sociedade de forma fraudulenta não se enquadra na hipótese de terceirização de atividade-fim.



    Nesse sentido, vale ressaltar os apontamentos feitos pelo Ministério Público do Trabalho em seu apelo, a partir das informações extraídas da investigação instaurada na Procuradoria Regional do Trabalho, que enfatizam a fraude na composição societária (Id. 18c72eb):



    a) Os "sócios" minoritários se veem como prestadores de serviços e sequer sabem ao certo que tipo de vínculo detêm com a empresa recorrida (uma fisioterapeuta afirma que é "sócia de serviço", uma outra sequer se reconhece como sócia da empresa);



    b) Os "sócios" minoritários não dispenderam qualquer valor para integralização do capital da empresa (posteriormente, as sócias majoritárias HELIZANIA SHIRLEY WOLFGRAMM DELABIANCA e LUANA LOPIM SILVA afirmam que nenhum dos sócios teria integralizado o capital social - Id.3e9be57);



    c) Os "sócios" minoritários não sabem prestar informações básicas acerca da empresa recorrida, como, por exemplo, o valor do contrato de prestação de serviço celebrado com o HOSPITAL METROPOLITANO S/A (único contrato celebrado pela recorrida), local da sede da empresa ou se há pagamento de aluguel pela utilização do espaço no hospital, evidenciando que não são sócios efetivos da recorrida;



    d) Os "sócios" minoritários não participam de decisões importantes para o funcionamento da empresa recorrida, não sabendo sequer qual o destino dado a eventual superávit da empresa;



    e) A efetiva administração da empresa recorrida é exercida pelas sócias-majoritárias HELIZANIA SHIRLEY WOLFGRAMM DELABIANCA e LUANA LOPIM SILVA , as quais são vistas como "coordenadoras", organizam as escalas de trabalho, resolvem todas as eventuais intercorrências surgidas durante os plantões, inclusive acionando fisioterapeutas que não estão na escala em caso de necessidade;



    f) A remuneração auferida pelos "sócios" minoritários é constituída, basicamente, do somatório mensal dos valores relativos aos plantões realizados, tudo pago diretamente pela empresa recorrida, tratando-se de verdadeiro pagamento de salário.



    Inequívoca a fraude perpetrada.



    [...]



    Considerando a narração dos elementos probatórios efetuado pela Relatora, em que as ditas sócias minoritárias (possuíam 1% ou 2% do capital social) afirmam que não recebiam pro-labore ou então recebiam pro-labore de R$ 50,00 ou R$ 60,00, nunca integralizaram capital na empresa proporcional às suas quotas, recebiam remuneração mensal de acordo com os plantões, realizados no Hospital Metropolitano S/A, tomador único dos serviços da Reclamada.



    Aliás, o depoimento dos sócios demonstra claramente que a inclusão dos diversos fisioterapeutas na composição social tinha como objetivo a prestação de serviços ao referido hospital, já que "não havia a possibilidade de prestar serviços como empregados" e a única forma era a prestação de serviços de pessoa jurídica para pessoa jurídica.



    Ora, embora a prestação de serviços fosse entre duas pessoas jurídicas, a clínica de fisioterapia poderia ter empregados para a realização das atividades, em prol do hospital.



    O próprio sócio admite que os fisioterapeutas não integralizam capital, sendo sócios de serviços, parecendo querer ressuscitar a antiga sociedade de capital e indústria.



    Ora, os pseudos sócios fisioterapeutas nada sabem da sociedade, recebem pro-labore íntimo, nada sabem da administração da empresa da qual eles são sócios minoritários, se deixam de trabalhar não recebem, recebem por dia de plantão trabalhado (R$ 110,0 por 5 horas e R$ 130,00 aos finais de semana).



    Como bem concluiu a Exmª Desembargadora Relatora, resta clara a fraude a direitos trabalhistas por meio da contratação de empregados na condição de sócios, conforme destacou em seu voto, já que restam presentes todos os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego.



    [...]



    Assim, ante os extensos elementos probatórios existentes no autos, resta configurada a fraude contra a legislação trabalhista na inclusão dos fisioterapeutas, que atuavam na Reclamada, como sócios-minoritários sem participação na administração desta, com a percepção de salários por plantão laborado, restando amplamente configurada a existência da relação empregatícia, com a presença de todos os elementos caracterizadores previstos no artigo 3º, da CLT.



    A despeito das irregularidades apontadas pelo órgão reclamado, em especial quanto à integralização do capital social, observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na constituição de sociedade.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente